Tribunal: TJMT
Processo: 1036044-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036044-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE VALDECI ESTEVES - CPF: 406.290.401-25 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 496.038.331-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1036044-15.2023.8.11.0001

RECORRENTES: JOSÉ VALDECI ESTEVES E

MARCOS JOSÉ DA SILVA

RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – legitimidade passiva da recorrida – causa madura – condições para o imediato julgamento do processo – inteligência do art. 1.013, § 3o, i, do CPC - CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Os recorrentes buscam reformar a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido e extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 204946980).

2.

Os reclamantes alegam que, equivocadamente, a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida, por entender que se tratava de servidores da ativa, quando comprovadamente já estão inativos. Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade da reclamada e condenando-a, nos termos da inicial.

3.

Compulsando os autos, observo o equívoco no projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, depois homologado, ao consignar que os recorrentes estavam na ativa, quando na verdade já se encontram em inatividade na reserva.

4.

Desse modo, assiste razão aos recorrentes quanto à legitimidade passiva do Mato Grosso Previdência (MTPREV).

5.

Ultrapassada a questão sobre a legitimidade passiva do reclamado, observa-se que a causa encontra-se madura para o imediato julgamento desta demanda, conforme dispõe o art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

6.

Pois bem, restou comprovado nos autos que os reclamantes se encontram na inatividade, tendo trabalhado por período a mais do que o necessário, conforme documentos juntados nos ids. 204946966 (José Valdeci) e 204946972 (Marcos José).

7.

A controvérsia reside em analisar se os reclamantes têm direito ao recebimento do abono de permanência, objeto da ação, pelo período que já tinham preenchido os requisitos da aposentadoria, e que continuaram trabalhando.

8.

Importante consignar que, conforme dispõe o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), aos servidores que já tenham reunido os requisitos para aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

9.

No caso concreto, por se tratar de servidor militar, os requisitos para concessão da aposentadoria são diferentes dos da voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

10.

Válido ressaltar que o entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abano de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4o, da CF/1988.

11.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016)

12.

Logo,
tendo os reclamantes atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial dos militares
, os reclamantes fazem jus ao benefício do abono de permanência, a partir da data em que completaram os requisitos mínimos.

13.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de correção monetária aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
O abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor público implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade, isentando-o da contribuição previdenciária, Constituição Federal, art. 40, § 19
.
(TJ-MT. Ap 50882/2016, des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

14.

Destarte, devida a condenação do recorrido ao pagamento do abono de permanência aos recorrentes, desde a data em que se preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva aposentação.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau, preliminarmente,
reconhecendo a legitimidade passiva do MTPREV
e, no mérito,
concedendo o abono de permanência pleiteado, pelo período constante dos ids. 204946966
(José Valdeci Esteves)
e 204946972
(Marcos José da Silva),
nos valores apresentados pela planilha de cálculo
(ids. 204946969 – José Valdeci e 204946975 – Marcos José),
valores incontroversos, pois não impugnados em contestação
.

16.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E, desde o seu vencimento, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de acordo com art. 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde o trânsito em julgado.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024